Tribunal: TJES
Processo: 0000182-82.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000182-82.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HERISSON JORGE LUZ BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000182-82.2022.8.08.0012

APELANTE: HERISSON JORGE LUZ BATISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
RECURSO DA DEFESA.

TRÁFICO DE DROGAS.
ILEGALIDADE DE PROVAS. ABORDAGEM POR GUARDAS MUNICIPAIS. INOCORRÊNCIA. AGENTES QUE COMPÕEM O SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA.

ARTIGO 45, DA LEI 11.343/2006. DEPENDÊNCIA QUÍMICA, QUE, POR SI SÓ, NÃO LEVA À ISENÇÃO DE PENA.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
INOCORRÊNCIA
.
ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA SUSTENTAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28, DA LEI DE ENTORPECENTES. CIRCUNSTÂNCIAS QUE IDENTIFICAM A TRAFICÂNCIA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE.
ANTECEDENTES CRIMINAIS. POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO. PENA DE MULTA. FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO
IMPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento da Arguição de Preceito Fundamental nº 995, formando maioria para declarar inconstitucionais todas as interpretações judiciais que não consideram as Guardas Municipais como integrantes do Sistema de Segurança Pública. Aplicabilidade do entendimento ao caso concreto.

2. A mera declaração do réu de que o réu é usuário de drogas não tem o condão de atrair a incidência da regra do artigo 45, da Lei 11.343/2006.

3. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

4. Os policiais foram uníssonos em confirmar que Herisson escondeu a sacola contendo drogas assim que visualizou a chegada da guarnição. Ambos confirmaram, também, que as câmeras de videomonitoramento identificaram o réu intermediando a venda de entorpecentes. Diante do exposto, o pleito de absolvição resta insuperável. Ademais, descabe falar na desclassificação da conduta para a figura do usuário, uma vez que as circunstâncias da apreensão confirmam a traficância, destacando, nesse ponto, a abordagem em local conhecido pelo tráfico, bem como o fato de que, além das drogas, foi encontrada com o réu a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais), revelando-se, portanto, o tradicional cenário da mercancia.

5. A existência de uma circunstância judicial desfavorável permite a exasperação da pena-base. O critério utilizado pelo juízo primevo para aumentar a reprimenda, além disso, está em consonância com o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, não havendo excessos a serem reparados.

6. Agiu com acerto o juízo a quo ao fixar a pena de multa, na primeira fase, acima do mínimo legal, considerando, para tanto, a existência de uma vetorial desfavorável.

7. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução,

8
.

Recurso
conhecido e, no mérito,
improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000182-82.2022.8.08.0012

APELANTE: HERISSON JORGE LUZ BATISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
HERISSON JORGE LUZ BATISTA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal De Cariacica/ES (Id. 5983072, pp. 283/291), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei n° 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, pp. 299/315, o apelante pugna pelo reconhecimento da ilegalidade das provas que embasam o decreto condenatório, argumentando que a Guarda Municipal, responsável pelo flagrante, não possui função de policiamento ostensivo. Requer, ainda, a absolvição sustentando que é dependente químico e não tinha, à época dos fatos, capacidade de entender o caráter ilícito dos fatos. Pugna, também, pela absolvição com base na insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal. Pugna, ainda, pela isenção das custas processuais e pelo direito de recorrer em liberdade.

Emerge da Denúncia que, no dia 14 de janeiro de 2021, por volta do meio dia, após receberem informações do sistema de videomonitoramento da Prefeitura Municipal de Cariacica sobre um indivíduo que comercializava entorpecentes na “linha do trem”, localizada ao lado da Avenida Leopoldina, no Bairro Campo Grande, agentes da Guarda Municipal dirigiram-se imediatamente ao local informado. Ao chegarem no local
, identificaram o réu como sendo a pessoa flagrada nas câmeras comercializando entorpecentes, momento em que resolveram abordá-lo.

Consta dos autos que, pressentindo que seria abordado, o réu escondeu uma sacola dentro de um colchão. Realizada a abordagem, localizaram a sacola e verificaram que em seu interior havia 10 (dez) buchas de maconha e a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais).

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o apelante foi condenado pelo cometimento do delito de tráfico de drogas.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

No que se refere à alegação de ilegalidade das provas que baseiam a condenação, ao argumento de que os policiais da Guarda Municipal não têm atribuição para exercer atividades que são próprias dos agentes ligados à segurança pública, é digno de nota ressaltar que recentemente, em sessão virtual finalizada em 26/8/2023, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da Arguição de Preceito Fundamental nº 995,
formando maioria para declarar inconstitucionais todas as interpretações judiciais que não consideram as Guardas Municipais como integrantes do Sistema de Segurança Pública.

O Relator da ADPF, Ministro Alexandre de Moraes, entendeu que, materialmente, conforme previsão do § 8º, do artigo 144, da Constituição, as Guardas Municipais exercem atividade típica de segurança pública. Além disso, com fulcro na Lei 13.675/2018, concluiu que o Sistema Único de Segurança Pública prevê expressamente as Guardas Municipais como órgãos de segurança pública.

Nesse aspecto, diante do entendimento atualmente sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, entendo necessário aplicá-lo ao caso concreto, não havendo ilegalidade decorrente de sua atuação no caso concreto.

Esclarecido tal ponto, na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (pp. 15/21), no Auto de Apreensão (p. 45), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (p. 47), no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (pp. 89/103) e no Laudo de Exame Químico (pp. 217/218).

No tocante à
autoria
do crime de tráfico de drogas
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

A defesa técnica argumenta que o réu é dependente químico e que, à época dos fatos, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Importante ressaltar que, apesar de pugnar pela absolvição com base nesse argumento, trata-se, na verdade, de causa excludente da culpabilidade prevista no artigo 45, da Lei 11.343/2006.

Nada obstante, a pretensão recursal está desprovida de qualquer comprovação nos autos. Nesse contexto, a mera declaração do réu de que é usuário de drogas não tem o condão de atrair a incidência da mencionada regra. Nesse sentido, já decidiu o c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 45 E 46 DA LEI N. 11.343/06. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 211/STJ.

1. A redução ou isenção das penas previstas nos arts 45 e 46 da Lei n. 11.343/2006 somente é aplicável quando comprovado que o agente, ao tempo da ação, não tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, visto que a dependência química, por si só, não afasta a responsabilidade penal.
(...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1065536/AC. Rel. Min. OG Fernandes. Sexta Turma. Julgado em 05/9/2013. DJe: 23/9/2013

No que se refere à tese de insuficiência probatória, por sua vez, verifico que as provas produzidas ao crivo do contraditório são suficientes para confirmar a autoria delitiva.

Nesse diapasão, necessário trazer ao debate as declarações em juízo dos policiais que presenciaram o flagrante. Vejamos:

Lucas Pereira da Silva

Que a Prefeitura instalou câmeras de vigilância no local, que vem sendo utilizado para a venda de entorpecentes e consumo no local. Que o videomonitoramento passou as informações de um indivíduo que estava fazendo a venda de entorpecentes. Que se dirigiram ao local indicado.
Que o indivíduo estava de posse de uma sacola e a escondeu em um colchão próximo a ele, menos de um metro.
Que visualizou o ocorrido e realizaram busca pessoal. Que encontraram a sacola e identificaram as drogas. Que não chegou a ver o réu vendendo, mas visualizou os compradores e a movimentação. Que tem imagem do videmonitoramente dele fazendo a venda. Que confirma as declarações prestadas na fase policial. Que geralmente as pessoas que fazem a venda de entorpecentes tentam sair ou dispensar o material.
Que o que levou o depoente a confirmar que o réu é traficante foram as câmeras de videomonitoramento que captaram a mercancia. Que além das drogas, foi encontrado dinheiro. Que um dos usuários disse que estava no local para comprar
.

Rafael
Lutes
dos Santos

Que estavam em patrulhamento na região de Campo Grande. Que foi passada a informação pelo videomonitoramento de um rapaz fazendo tráfico de drogas no trilho da trem. Que o local é de tráfico recorrente. Que assim que foram realizar a abordagem, o réu estava com uma sacola na mão e a escondeu embaixo de um colchão. Que na sacola tinha uma quantidade de drogas e dinheiro.
Que a pessoa que escondeu a sacola era a mesma do videomonitorament
o
. Que foram passadas as características da pessoa e de sua vestimenta e a descrição coincidia com a pessoa do réu. Que havia uma pessoa no local comprando drogas que informou que o réu estava vendendo.
Que confirma o depoimento realizado na Delegacia. Que foi pelo videomonitoramento soube que o réu estava vendendo as drogas. (...). Que no dia dos fatos havia poucas pessoas.
Que o vídeo apontava que o réu estava fazendo o traslado de pegar a droga e receber dinheiro.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...).
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp 2066182/SC. Rel. Min. Olindo Menezes. Desembargador Convocado do TRF 1ª Região. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 05/8/2022).

O réu, em interrogatório, disse que a outra pessoa que estava com ele era o traficante e que estava no local para comprar drogas. Declarou que é usuário de entorpecentes, dependente de crack, e já ficou internado. Negou estar com a sacola e que a tivesse escondido.

Embora tenha negado a autoria delitiva, a versão apresentada pelo réu destoa do acervo probatório produzido. Destaca-se, nesse sentido, que os policiais foram uníssonos em confirmar que Herisson escondeu a sacola contendo drogas assim que visualizou a chegada da guarnição. Ambos confirmaram, também, que as câmeras de videomonitoramento identificaram o réu intermediando a venda de entorpecentes.

Diante do exposto, o pleito de absolvição resta insuperável. Ademais, descabe falar na desclassificação da conduta para a figura do usuário, uma vez que as circunstâncias da apreensão confirmam a traficância, destacando-se, nesse ponto, a abordagem em local conhecido pelo tráfico, bem como o fato de que, além das drogas, foi encontrada com o réu a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais), revelando-se, portanto, o tradicional cenário da mercancia.

Prosseguindo, em relação à dosimetria da pena, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, em razão da avaliação negativa dos antecedentes criminais, por haver uma condenação transitada em julgado em seu desfavor.

Desse modo, a existência de uma circunstância judicial desfavorável permite a exasperação da pena-base. O critério utilizado pelo juízo primevo para aumentar a reprimenda, além disso, está em consonância com o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, não havendo excessos a serem reparados. Nesse sentido, já decidiu este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - REVISÃO DA DOSIMETRIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em bis in idem, uma vez que o apelante é multirreincidente, possuindo em seu desfavor duas sentenças condenatórias transitadas em julgado, sendo uma delas utilizada na primeira fase para exasperar a pena-base e a outra como agravante genérica.
2. Levando em consideração a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável e o intervalo mínimo e máximo da pena estabelecida no preceito secundário do tipo penal, o acréscimo efetivado pelo Magistrado em 1/8 (um oitavo) atende ao recomendado pelos Tribunais Superiores.
3. Recurso desprovido. (TJES, APcrm 0001305-44.2021.8.08.0047. 1ª Câmara Criminal. Rel. Des. Willian Silva. Julgado em 25/10/2022)

No que se refere à pena de multa, deve-se consignar que a dosimetria é realizada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais, atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena. Em suma, fixa-se o patamar da multa proporcionalmente à pena privativa de liberdade atribuída ao agente criminoso. Na segunda fase, por sua vez, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu.

Assim sendo, verifico que agiu com acerto o juízo a quo ao fixar a pena de multa, na primeira fase, acima do mínimo legal, considerando, para tanto, a existência de uma vetorial desfavorável.

No que tange ao requerimento de isenção de custas processuais, rememoro que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)"
(AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)